Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OFERTA FALSA DE PORTABILIDADE. EFETUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO CONSIGNADO. PERÍCIA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO A TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. EM DOBRO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. OFERTA FALSA. CUMPRIMENTO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da parte autora para declarar a inexistência dos débitos, em razão da invalidade do contrato impugnado; determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição, de forma simples, de todas as parcelas pagas pela autora, com correção monetária contada do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; bem como para condenar o banco ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de danos morais.
2. De acordo com as provas constantes dos autos, diante de uma oferta falsa de portabilidade apresentada via Whatsapp, a consumidora forneceu os documentos e autorizações pertinentes para realizar a referida portabilidade, contudo, houve, na verdade, uma contratação de empréstimo novo com consignação em folha de pagamento mediante a falsificação por imitação de sua assinatura.
3. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. No caso, o banco não observou as cautelas necessárias para a prestação do serviço, o que constitui atividade intrínseca do serviço que disponibiliza, evidenciando-se a ilicitude da sua conduta.
5. A determinação de retorno das partes ao status quo ante não pode obrigar que a autora, após ter procedido com a devolução do valor do empréstimo em favor de terceiro, seja novamente obrigada a efetuar a restituição, pois eventual prejuízo decorrente da concretização do risco da atividade bancária deve ser atribuído à instituição financeira, reservando-se a esta apenas o direito de regresso contra o terceiro beneficiado.
6. “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (STJ, EAREsp 676.608). Na hipótese, não houve engano justificável apto a afastar a devolução dobrada, pois o que houve foi o descaso do banco em frear os descontos indevidos efetuados diretamente da folha de pagamento da autora, mesmo após a reclamação da consumidora de que havida sido enganada e informado que a contratação fora efetivada mediante a falsificação de sua assinatura.
7. Sobre os valores a serem restituídos à autora, devem incidir juros de mora desde a citação, como se extrai do parágrafo único do artigo 397, Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil.
8. Tratando-se de oferta falsa, formulada pelos falsários via Whatsapp com único objetivo de que a consumidora fornecesse documentos pessoais e autorizações pertinentes para a realização do empréstimo fraudulento, não se pode impor ao banco o cumprimento da oferta de portabilidade. Pelo mesmo motivo, não estando a instituição financeira vinculada à oferta falsa, não se pode converter a suposta obrigação em perdas em danos.
9. Não é simplesmente pelo fato de o consumidor ter sido vítima de empréstimo fraudulento com desconto indevido de valores em folha de pagamento que irá restar configurado os danos morais, devendo-se observar as consequências de cada caso, para então se concluir pela existência ou não de dano capaz de atingir os direitos da personalidade. Na hipótese sob julgamento, a situação, embora tenha causado aborrecimentos à autora, não gerou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.